Tribunal: STF
Processo: HC 119161
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



      Embargos de declaração em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Impetração dirigida contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça na qual se indeferiu liminarmente ordem de habeas corpus. Inadmissível dupla supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte.



    2. O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça foi indeferido liminarmente pelo relator porque as questões ali levadas para discussão e trazidas no presente writ não teriam sido objeto de análise de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual apenas analisou o pleito liminar formulado e o indeferiu. Portanto, a apreciação pela Corte dos temas trazidos à baila na presente impetração, de forma originária, configuraria, flagrantemente, verdadeira dupla supressão de instância, o que não se admite.



    3. Agravo regimental não provido.